Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008978-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JONAS FERREIRA PERES DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69180480) interposto por JONAS FERREIRA PERES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65609493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS REVELA-SE VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.
Se a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.
Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.” (TJ-MT 10089784720178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Apelação, interposta por JONAS FERREIRA PERES DA SILVA, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
O Recorrente alega a violação aos artigos 274 e 275, ao argumento de que o aresto recorrido considerou válida a intimação encaminhada para a sua antiga residência, sem assinatura no Aviso de Recebimento, quando havia a informação de mudança de endereço.
Aduz que “(...) foi devida e previamente comunicado ao juízo a quo na manifestação Id. 14439938 e 14439949 que o autor encontra-se laborando e residindo no Estado de Pernambuco, e não pode comparecer à perícia por não poder se ausentar tanto tempo do trabalho, bem como por não ter condições financeiras para vir, sendo que a própria compensação do direito vindicado (seguro DPVAT) não seria suficiente para a locomoção de ida e volta, com hospedagem e alimentação. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a sentença julgou improcedente a demanda com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC. Ocorre que não houve resolução do mérito, porquanto, não houve realização de perícia, ou seja, o objeto da lide que é averiguar a existência de lesão decorrente de acidente de trânsito não foi resolvido, não podendo o feito ser julgado com base no referido dispositivo. (...)”.
Recurso tempestivo (id 69251986).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 69426985).
Sem contrarrazões (id 74639470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido considerou válida a intimação pessoal do Recorrente para o comparecimento à perícia médica.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) se a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15. (...)”.
Nesse contexto, o Recorrente alega a violação aos artigos 274 e 275 do CPC, ao argumento de que comunicou previamente ao juízo que se encontrava residindo no Estado de Pernambuco, e não poderia comparecer à perícia, de forma que se afigura inválida a intimação encaminhada ao seu antigo endereço.
Verifica-se do acórdão recorrido a informação de que “(...) a parte autora se manifestou (ID 59332991) informando que passou a residir no Estado de Pernambuco, motivo pelo qual não pode comparecer à perícia designada pelo juízo, requerendo a realização de perícia indireta, o que foi indeferido pelo juízo singular (...)”.
Neste ponto, constata-se que o elemento probatório da aventada comunicação de mudança de endereço (petição id 59332991) foi mencionada no próprio acórdão recorrido, configurando-se, assim, fato incontroverso, de modo que a pretensão do Recorrente se refere à devida valoração jurídica de tal prova, e não o seu reexame, conforme já decidido pelo STJ. Confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de dano moral em razão unicamente do atraso, sem tecer qualquer circunstância que evidenciasse violação a qualquer dos direitos da personalidade do autor, como se tratasse de consequência inerente ao descumprimento contratual, o que não se afigura correto na linha da mais recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.
2. Não incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de mera revaloração de prova, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1843816/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). (g.n.)
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix Fischer: 'A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento' (REsp 683.702/RS, Quinta Turma, julgado em 1.3.2005).
2. No caso sob análise, haja vista as premissas fáticas delineadas pelo acórdão vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-se a incidência das Súmula 5 e 7 do STJ para concluir que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de moléstia grave a idoso, qual seja, endema macular no olho esquerdo tendente a acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o direito à indenização por dano moral.
3. O deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não possui o condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da recusa injustificada de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de moléstia grave que acomete pessoa idosa.
4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, já que é incontroversa a informação acerca da mudança de endereço pelo Recorrente.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça